Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-11.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005695-11.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S A, é embargado HENRIQUE
COSTA MARQUES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005695-11.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1005695-11.2019.8.26.0564
/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Green Line Sistema de Saúde S/A
Embargado: Henrique Costa Marques
VOTO No: 20737

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 216/219, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação, para manter a procedência do
pedido que determinou a cobertura integral da internação psiquiátrica
do autor.
Diz o embargante que o r. decisum padece de vício
porque não restou observado que o contrato de plano de saúde
expressamente determinou que devem ser respeitadas as regras da Lei
9.656/98 que, por sua vez, em seu §4o do art. 10 determina que serão
observados os ditames da ANS que, finalmente, prevê a possibilidade
de coparticipação, nos termos da Resolução Consu 11 e RN 428/2017,
insistindo, por fim, nos mesmos argumentos já trazidos em razões de
apelação.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil. Aliás, nem sequer apontou qual deles teria incorrido o
acórdão ora embargado.
Como já mencionado, é legalmente admissível a
coparticipação, desde que expressamente prevista em contrato, o que
não se vislumbra no caso em testilha.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame da
causa, o que não se admite.
No mais, “o julgador não está obrigado a responder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005695-11.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (STJ Edcl no MS 21.315/DF, j. 08/06/2016)
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator